Tribunal: TJMT
Processo: 1013285-85.2022.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013285-85.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KENNEDY SANTOS FIORINI SILVA - CPF: 062.026.131-57 (APELADO), GABRIEL HENRIQUE PARO - CPF: 339.755.998-71 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERASMO CARLOS TRES - CPF: 865.420.609-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE PLACA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO ACUSATÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA AO USO DE ENTORPECENTES – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTES – POSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Imperiosa a condenação por tráfico de drogas quando a prova colhida nos autos demonstra de forma indene de dúvida que a conduta do acusado se amolda à figura típica descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, considerando a forma de acondicionamento e a quantidade de entorpecente, além das palavras dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.
1013285-85.2022.8.11.0003
,
que julgou a denúncia parcialmente procedente para condenar o acusado
Kennedy Santos Fiorini Silva
pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito, absolvê-lo do crime de adulteração de placa de veículo automotor e desclassificar a conduta de tráfico de drogas para o delito descrito no art. 28,
caput
, Lei n. 11.343/06.

Em suas razões recursais, o Parquet requer a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que a mercancia ficou plenamente comprovada, tendo em vista a quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente apreendido, além da existência de denúncias prévias apontando seu envolvimento com o tráfico (Id.
177824703).

Em suas contrarrazões, a defesa sustentou o acerto do magistrado de primeiro grau, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 177824706).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso (Id. 180855162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a acusação, no dia
5 de maio de 2022, por volta das 15h, na rua H, quadra 40, n. 23, bairro Ananias Martins de Souza, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
Kennedy Santos Fiorini Silva
guardava e mantinha em depósito sete porções de maconha, perfazendo a massa de 194,50g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

No mesmo dia, horário e local,
Kennedy Santos Fiorini Silva
possuía, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal, uma arma de fogo, sendo uma pistola, curta, calibre 9,0 mm, marca “Zigana”, PX-9, com a numeração de série suprimida, contendo 18 munições, do mesmo calibre.

Consta, outrossim, que o acusado havia adulterado sinal identificador de um veículo automotor Mitsubish/Lancer, cor branca, qual seja,

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...)
São dos autos que, durante investigação, a Polícia Judiciária Civil identificou que KENNEDY estava comercializando maconha na região do Bairro Grande Conquista, nesta cidade, e, para tanto, utilizando-se de um veículo Mmc/lancer, cor branca, placa QBN2224, para realizar as entregas do entorpecente.

Apurou-se, outrossim, que o denunciado é membro da organização criminosa “Comando Vermelho”, possuindo a função de “pé de ferro”, que é responsável por cumprir “decretos de morte” impostos pela referida facção, sendo que ficava com a arma de fogo utilizada nos homicídios, dentro de seu carro.

Colhe-se que, no dia supracitado, após ocorrência de um roubo em uma loja no Bairro Santa Cruz, no qual o referido veículo fora usado pelos criminosos, os policiais civis se deslocaram à residência de KENNEDY, o qual, ao perceber a presença da guarnição, pulou o muro da casa vizinha e empreendeu fuga, porém, foi perseguido e localizado, embaixo de uma cama de um outro imóvel.

Em revista veicular, os investigadores apreenderam as referidas porções de maconha, bem como 01 (uma) arma de fogo, calibre .9 mm, carregada com 18 (dezoito) munições, e 01 (um) módulo de caminhão, marca Volvo, sem origem comprovada.

Diante de justificadas razões, os policiais civis realizaram busca domiciliar, ocasião em que apreenderam 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, bem como 01 (um) carregador de celular, marca Apple, a quantia de R$ 22,00 (vinte e dois reais) em dinheiro, e o veículo Mmc/lancer, cor branca, ano 2015, placa QBN2224 (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 18, ID 86499927).

Em checagem, constatou que a placa acoplada (QBN2224) no veículo, não lhe pertencia, sendo identificado que a placa é de um carro da cidade de Cuiabá, de propriedade de Erasmo Carlos Tres, o qual registou no dia 09/10/2019 o Boletim de Ocorrência n. 2019.308153, pois estava recebendo multas da cidade de Rondonópolis (fls. 11/12, ID 6499927).

Questionado, KENNEDY assumiu a propriedade da droga.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, optou pelo silêncio.

or fim, destaca-se que o denunciado registra 02 (duas) ações penais nesta Comarca, sendo uma em trâmite no Juízo da Terceira Vara (Autos n. 1028417-22.2021.8.11.0003), e, a outra, em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (Autos n. 1007236-28.2022.8.11.0003) (...)”
(Id. 177821614).

Diante desses fatos, o apelado
Kennedy Santos Fiorini Silva
foi denunciado como incurso nas penas do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), adulteração de placa de veículo automotor (CP, art. 311,
caput
) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03) e, após a instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu apenas quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo,
absolvê-lo do crime de adulteração de placa de veículo automotor e desclassificar a conduta de tráfico de drogas para o delito descrito no art. 28,
caput
, Lei n. 11.343/06.

Inconformada, a acusação interpôs o presente recurso, sustentando ter ficado plenamente comprovada a prática da traficância, tendo em vista a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, além da existência de denúncias prévias apontando seu envolvimento com o tráfico.

Além disso, ressalta que os policiais apresentaram depoimentos firmes e coerentes tanto em fase de inquérito como em juízo no sentido de que o acusado realizava a mercancia de entorpecentes.

A razão assiste ao
parquet
.

A materialidade
ficou sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 177821895, p. 1); Boletim de Ocorrência n. 2022.120816 (Id. 177821895, p. 6/7); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 177821895, p. 18); Laudo Preliminar de Entorpecente n. 200.2.04.2022.005282-01 (Id. 177821895, p. 33); laudo pericial final (Id. 177821626), bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em Juízo.

A autoria, da mesma forma é inconteste e recai sobre o acusado.

Ouvido em juízo, o acusado negou que as drogas se destinavam à traficância, mas sim ao seu consumo, tendo em vista ser usuário, nos seguintes termos:

“Juiz: confessa o teor dessa acusação? Réu: a de tráfico não, senhor. Eu peguei um pedaço de maconha na frente da avenida da casa da minha mãe. Foi quando eu peguei, que eu saí e cheguei no portão que eles chegaram, eu tinha acabado de comprar um pedaço, 190g realmente. Juiz: então você alega que essa droga era pro seu uso? Réu: sim, senhor. Juiz: então você não vende drogas? Réu: não vendo drogas (...)”
(relatório de mídias, Id. 177824666).

No entanto, as alegações do réu se mostram isoladas e totalmente dissociadas do arcabouço probatório jungido ao feito, e a defesa não se incumbiu em comprovar a alegação de que Kennedy é apenas usuário, senão vejamos.

O Policial Civil
Nelson de Souza Neto,
ouvido em Juízo, confirmou o narrado em fase inquisitiva e afirmou que sua equipe recebeu denúncias anônimas informando que o acusado praticava o crime de tráfico de drogas, o que os levou a investigação que comprovou a prática do delito,
in verbis:

“(...) que a polícia judiciária civil estava investigando o Apelado, conhecido por “KENIN”, como o traficante que comercializava entorpecentes na região do Bairro Alfredo de Castro, em Rondonópolis ; Que, durante as investigações, identificou o veículo Mmc/Lancer, cor branca, placa QBN222, como sendo do Apelado, inclusive utilizado para entregar a droga ; Que antes da prisão do Re - corrido houve um roubo numa loja aparelhos celulares, marca “Apple”, onde pelas câmeras de segurança, verificou- se um veículo Lancer, dando apoio na subtração, e, identificado dois numerais da placa; Que se deslocou para região onde Recorrido reside, localizando o veículo Lancer parado na frente do imóvel; Que durante as investigações a polícia civil também apurou (em inquéritos diversos), que Apelado estava praticando s homicídios em Rondonópolis, inclusive andando na posse da arma de fogo na sua cintura ou guardada dentro do veículo; Quando percebeu a presença da guarnição, o Apelado empreendeu fuga, pulando o muro da residência vizinha, porém, foi localizado embaixo da cama do imóvel; Que em revista veicular, encontraram as porções de maconha, a arma de fogo, calibre .9 mm, carregada com 18 munições , e, na residência da genitora os componentes dos aparelhos celulares da “Apple”; Que o Recorrido assumiu a propriedade da arma e do entorpecente ; Que o Apelado é integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, inclusive para praticar tráfico em Rondonópolis tem que ter autorização e integrar referida facção , sendo que “KENNY” está sendo investigado pela polícia civil, entre outros crimes, também pelo delito de tráfico de drogas ; Que o Apelado estava comercializando drogas na região do Bairro Gran- de Conquista, em Rondonópolis , e, no decorrer das investiga- ções, ficou evidente que o veículo era utilizado na prática dos crimes de tráfico de drogas e roubo ; Que a placa do veículo, não lhe pertencia, sendo constatado que a placa era de um carro da cidade de Cuiabá, de propriedade de Erasmo Carlos Tres, que chegou a registrar boletim de ocorrência, pois estava recebendo diversas multas oriun- das da cidade de Rondonópolis; Que arma de fogo localizada no veículo estava carregada com 18 (dezoito munições ; Que o Recorrido é uma pessoa violenta, restando comprovando sua participação em homicídios; Que o Apelado, dentro da organização criminosa tinha função de “pé de ferro”, que é a pessoa que “mata” para a facção.”
(Transcrição de depoimento retirada das razões do Ministério Público, Id. 177824703).

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do investigador
Alezandro Pereira da Silva
:

“que por intermédio de investigação a polícia civil identificou que KENNEDY, conhecido por “KENIN”, como a pessoa que estava comercializando maconha, e, para tanto, utilizava-se do seu veículo para realizar as entregas ; Que o Apelado era também responsável pela prática de diversos homicídios; Que a polícia civil tomou ciência de um roubo ocorrido numa loja de aparelhos celulares, sendo que através das câmaras da região, identificou duas letras da placa do veículo, tratando-se do veículo do Apelado; Que na data da prisão, visualizaram o veículo parado na frente da re- sidência do mesmo; Que “KENIN”, quando percebeu a guarnição policial, em - preendeu fuga, pulando o muro da casa vizinha, sendo localizado embaixo da cama; Que, em busca veicular, localizaram as porções de maconha, prontas para a venda , uma arma de fogo com numeração raspada e as munições ; Que além de pratica do tráfico de drogas, o Recorrido também é responsável por praticar homicídios para a facção criminosa “Comando Vermelho”, sendo conhecido como “pé de ferro”; Que o veículo era “clonado”; Que se trata de um jovem bem perigoso, tendo praticado aproximadamente 05 homicídios na cidade de Rondonópolis.”
(Transcrição de depoimento retirada das razões do Ministério Público, Id. 177824703).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ressalto que o entorpecente estava dividido em 7 porções, pesando um total de 194,5g, prontas para a venda, e o material foi apreendido dentro do veículo do réu, o qual, segundo apurado pelos investigadores, era utilizado para a distribuição da droga na cidade, circunstâncias que, aliadas aos depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas de que o réu praticava o tráfico de drogas.

Além disso, de todo modo, a condição de usuário não retira a possibilidade de que o réu também pratique a traficância, o que não é raro acontecer para o usuário conseguir sustentar o vício.

Dessa forma, entendo que ficou sobejamente comprovada a ocorrência do crime narrado na inicial acusatória, razão pela qual dou total provimento ao recurso aviado pelo Ministério Público e

condeno o acusado Kennedy Santos Fiorini Silva
pelo crime previsto no art. 33,
caput
, de modo que, nos termos do art. 68 do Código Penal, passo a dosar a pena adequada ao caso.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
do acusado se revelou normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

O acusado não possui
antecedentes criminais
.

Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime
não se afastam do que normalmente ocorre em delitos dessa natureza.

Não obstante o crime em questão acarrete
consequências
nefastas à sociedade, não é possível valorá-las, na medida em que integram a própria definição jurídica do tipo.

Deixo de valorar a
quantidade
e a
natureza
do entorpecente, consoante prevê o art. 42 da Lei de Drogas, pois tal circunstância será utilizada na terceira fase.

Assim, tendo em vista as circunstâncias acima, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
5 anos de reclusão
.

Na segunda fase, há a presença da atenuante da menoridade relativa, em razão de o acusado ter praticado o delito quando era menor de 21 anos. No entanto, deixo de aplicá-la, em atenção à sumula 231 do STJ. Não há agravantes a serem reconhecidas.

Na terceira etapa, também não há causas de aumento a incidir no caso.

Deixo de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, em razão da
quantidade
de entorpecente apreendido, das circunstâncias da prisão e pelo fato de o acusado possuir ações penais em andamento, inclusive envolvendo violência e grave ameaça (Ação Penal n. 1028417-22.2021.8.11.0003, n. 1007236-28.2022.8.11.0003, n. 1013884-24.2022.8.11.0003), o que demonstra sua dedicação à atividade criminosa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/6 NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – FRAÇÃO JÁ APLICADA PELO JUÍZO SINGULAR – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Pedido de aplicação do critério de 1/6 na primeira fase. Ausência de interesse recursal. Fração já aplicada pelo Juízo singular.
Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa e integrante de organização criminosa, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da existência de ações penais em andamentos, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.
(N.U 1000848-04.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 7.11.2023, publicado no DJE 9.11.2023)

Dessa forma, fixo como definitiva a pena de
5 anos de reclusão.

Por fim, aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária em
500 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Fixo o
regime inicial semiaberto
, tendo em vista a primariedade do acusado e o
quantum
de pena estabelecido
(CP, art. 33, § 2º, “b”).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para
condenar o acusado Kennedy Santos Fiorini Silva
à pena

corporal de
5
anos reclusão
no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo,
pela prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024